Tribunal: TJMT
Processo: 1027107-13.2023.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027107-13.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DINACIR LOURENCO - CPF: 045.766.399-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
DE REPRIMENDA ASSOCIADO À CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo a apenada reincidente, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, sobretudo quando constatada a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º do Código Penal, não havendo falar em violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a determinação do regime não se encontra fundamentada exclusivamente na quantidade de pena, propriamente dita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Dinacir Lourenço
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1027107-13.2023.8.11.0002 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a condenou à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 570 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e uso de documento falso, capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 304 do Código Penal, na forma do artigo 69, também do CP.

Em síntese, a apelante pleiteia o abrandamento do regime inicial, ao argumento de que “
a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça
” (Id. n. 210053704;
sic
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 210053706).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 212265650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Dinacir Lourenço
foi condenada à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 570 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e uso de documento falso, capitulados nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 304 do Código Penal, na forma do artigo 69, também do CP.

Irresignada, a apelante pleiteia o abrandamento do regime inicial, ao argumento de que “
a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça
” (Id. n. 210053704;
sic
).

Sem razão, contudo.

A apelante, à época do fato, registrava duas condenações, sendo uma por roubo majorado a 9 anos e 2 meses de reclusão, transitada em julgado em 5.9.2023 (PJE N.U 0001956-41.2019.8.11.0022), e outra por receptação a 1 ano e 2 meses de reclusão, transitada em julgado no dia 13.12.2022 (PJE N.U 0007595-11.2019.8.11.0064), a caracterizar maus antecedentes e reincidência, como bem reconhecido pelo juiz da causa, na sentença.

O
quantum
de reprimenda encontrado ao cabo da dosimetria – 7 anos e 7 meses de reclusão –, associado à condição de reincidente da acusada, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável – antecedentes –, impõem a fixação do regime mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º do Código Penal.

A propósito, destaco recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O pleito de reconhecimento da ilegalidade do acórdão impugnado em razão da valoração, a título de maus antecedentes, de condenação que já extrapolou o período depurador de cinco anos, não foi objeto de debate pela Corte de origem, o que obsta o conhecimento do pedido por este Tribunal.

II - Ademais, não há qualquer qualquer flagrante ilegalidade, vislumbrada de plano, a ser sanada nos moldes do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, até porque a tese sustentada pelo agravante está em desacordo com a jurisprudência desta Corte Superior.

III - Não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do paciente, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

IV - O agravo regimental deve trazer novos argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão ora agravada, sob pena de a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 865.928/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) grifado

Nesse sentido, não se identifica a aventada violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a quantidade de pena, propriamente dita, não foi o fundamento único para a imposição do regime fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024